Tribunal: TCU
Processo: 023.083/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Objeto do processo:Contrato: 84/2023 - Aquisição de 90.000 unidades de imunoglobulina humana.

Inteiro teor:
Acórdão 2170/2024-TCU-Plenário Tratam os presentes autos de representação formulada pela empresa Nanjing Pharmacare Company Limited, representada por Auramedi Farmacêutica Eireli (19.442.190/0001-25), a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no contrato emergencial firmado entre o Ministério da Saúde e a Prime Pharma LLC, por meio de dispensa de licitação para fornecimento de imunoglobulina humana 5g injetável; Considerando a inexecução do Contrato 84/2023, que teria sua vigência expirada em 14/10/2023, não fosse a suspensão do prazo de vigência pela medida cautelar referendada pelo Acórdão 2170/2023-TCU-Plenário ; Considerando a existência de decisão judicial proferida nos autos do Mandado de Segurança 1100304-04.2023.4.01.3400, bem como a desistência da Prime Pharma no âmbito daqueles autos; Considerando que em que pese tenha havido inicialmente atraso nos pagamentos no âmbito do Contrato 83/2023, os pagamentos foram regularizados e o objeto do contrato foi 100% entregue; Considerando a realização de novo certame pelo Ministério da Saúde para aquisição de imunoglobulina humana 5g injetável; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 17, § 1o, 143, inciso III, e 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, ACORDAM, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) revogar a medida cautelar referendada pelo Acórdão 2170/2023-TCU-Plenário ; b) no mérito, considerar a presente representação improcedente; c) notificar o Ministério da Saúde, a empresa Prime Pharma LLC e o representante acerca desta deliberação; d) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 023.083/2023-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 002.837/2024-2 (REPRESENTAÇÃO). 1.2. Interessadas: Farma Medical Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda. (40.273.753/0001-95); Secretaria-Executiva do Ministério da Saúde (00.394.544/0173-12). 1.3. Órgão: Ministério da Saúde. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: Rodrigo Pereira Adriano (OAB/SP 228.186), Felipe Carvalho de Novaes (OAB/PE 37.173), Rafael Thomaz Favetti (OAB/DF 15.435), Giovanna Rabachin Favetti (OAB/DF 68.880) e outros. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.